Tribunal: STF
Processo: RE 1348015
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XIII, e 206, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As razões apresentadas pela recorrente são insuficientes para modificar a sentença recorrida, motivo pelo qual colho o ensejo para me reportar aos seus fundamentos, adotando-os para decidir:



    (...)



    Pretende a parte autora seja determinado seu registro como engenheiro civil no CREA/RS ou CREA/MS. Para tanto, alega que: (a) concluiu o curso de engenharia civil na Faculdade Anhanguera, modalidade EAD, colando grau em 28.02.19; (b) o CREA/RS negou o registro sob a alegação de que a Universidade emissora do diploma não é deste Estado; (b) o pedido de registro junto CREA/MS não foi deferido, sob o argumento que a Faculdade Anhanguera não realizou o cadastrado do curso em tempo hábil.



    (...)



    Compulsando os autos, constata-se que, a parte autora concluiu o curso de Engenharia Civil, tendo colado grau em 28.02.19 (ev. 1, doc.4).



    Ademais, o artigo 63 da Portaria nº 40 de 2007 do MEC, assim determina:



    Art. 63. Os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido decididos até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos, exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas.



    Parágrafo único. A instituição poderá se utilizar da prerrogativa prevista no caput enquanto não for proferida a decisão definitiva no processo de reconhecimento, tendo como referencial a avaliação.



    Passo, então, a analisar se o curso de Engenharia Civil – Modalidade EAD da Universidade Anhanguera, preenche os requisitos previstos na referida Portaria.



    Com efeito, não há qualquer informação de que o pedido de reconhecimento do curso tenha sido protocolado fora do prazo, aliás, conforme documento juntado pela parte autora (ev.12, doc3) a análise do curso foi concluída, recebendo a nota final na faixa 4.



    Sendo assim, tenho que o curso deve ser considerado como reconhecido pelo MEC para fins de expedição e registro de diplomas, não existindo, neste ponto, óbice para registro do autor junto ao Crea/RS.



    Quanto à alegação do Crea/RS de que o registro do profissional depende da análise do curso de Engenharia Civil – Modalidade EAD da Universidade Anhanguera pelo Crea/MS, tenho que não merece prosperar, uma vez que ao conselho cabe somente a fiscalização e acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Limites de atuação de conselho profissional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.169.347/SP –AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 930.234/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17 e RE nº 630.329/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/11/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente